Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o propósito de reexame do agravo de instrumento.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.